Tribunal: STF
Processo: HC 69143
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-28
Data de publicação: 1992-04-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PACIENTE DECLARADO  DE  PESSIMOS
ANTECEDENTES. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CPP, art. 594.
         I. No caso, sendo o réu de pessimos antecedentes,  como  tal
declarado na sentença condenatória, que  determinou  o  seu  imediato
recolhimento a prisão, não podia apelar em liberdade (CPP, art. 594).
O fato de a apelação ter sido recebida, inadvertidamente,  pelo  Juiz
de 1. grau, não obriga o Tribunal "ad  quem",  que  deve  realizar  o
juízo de admissibilidade do recurso, assim verificando  a  ocorrencia
dos seus pressupostos.
         II. H.C. indeferido.